Tribunal: TJSP
Processo: 2120506-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Atribuição de efeito suspensivo. Descabimento. Execução que não se encontra garantida. Requisito necessário à concessão do efeito suspensivo que deve ser observado cumulativamente com os demais requisitos. Aplicação do art. 919, caput e § 1o, do CPC. Recurso DESPROVIDO.